Tribunal: TJSP
Processo: 1077377-60.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Cobrança fundada em despesas condominiais. Procedência. Incidência dos juros de mora a partir do adimplemento. Mora condominial que se caracteriza a partir do vencimento da obrigação (mora "ex re). Juros de mora contados a partir de cada vencimento (art. 1336, § 1o, CCivil). Desnecessidade de interpelação. Inteligência do art. 397 CCivil. Sentença integralmente mantida. Apelo improvido..

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357275
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1077377-60.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALDEIR
CUSTÓDIO DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado CONDOMINIO
RESIDENCIAL PIRES DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077377-60.2019.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1077377-60.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO 22a Vara Cível do Foro Central
APELANTE: VALDEIR CUSTÓDIO DOS SANTOS
APELADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PIRES DE CAMPOS
V O T O No 40384
Cobrança
fundada
em
despesas
condominiais. Procedência. Incidência dos juros de mora a partir
do adimplemento. Mora condominial que se caracteriza a partir do
vencimento da obrigação (mora “ex re). Juros de mora contados a
partir
de
cada
vencimento
(art.
1336,
§
1o,
CCivil).
Desnecessidade de interpelação. Inteligência do art. 397 CCivil.
Sentença integralmente mantida. Apelo improvido..
1. Trata-se de embargos à execução de cotas condominiais
julgados improcedentes. Preliminarmente suscita cerceamento de defesa por
ausência de perícia contábil. No mérito, alega o réu apelante que os juros de
mora devem incidir desde a citação e não como constou de cada parcela; bate-se
contra a multa fixada por falta de comparecimento à audiência de conciliação.
Sem preparo, regularmente. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O apelo não merece guarida, “data venia”. A r. sentença
é irreparável.
Inexistente o alegado cerceamento de defesa. Relembre-se
que o julgador é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir a pertinência de sua
produção. Se ao seu sentir o que deveria estar provado já consta nos autos e a
sua convicção está formada, acertado o julgamento do feito de modo antecipado.
A mora do condômino/apelante não dependia de nenhuma
conduta positiva do condomínio/apelado. Desnecessária a prática de qualquer ato
do condomínio para constituir os condôminos em mora. A mora, na hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077377-60.2019.8.26.0100 -Voto no
3
pagamento de despesa condominial, constitui-se a partir do momento em que se
torna vencida a obrigação. Trata-se de mora “ex re”, sendo, portanto,
desnecessária qualquer ação do credor para configurar a “mora debitoris”,
conforme regra o artigo 397 do Código Civil: “O inadimplemento da obrigação,
positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.
“Portanto, quando a obrigação é positiva (dar ou fazer) e
líquida (de valor certo), com data fixada para o pagamento, seu descumprimento
acarreta, automaticamente (ipso iure), sem necessidade de qualquer providência
do credor, a mora do devedor (ex re), segundo a máxima romana dies interpellat
pro homine (o dia do vencimento interpela pelo homem, isto é, interpela o
devedor, pelo credor)” (CARLOS ROBERTO GONÇALVES, Direito Civil Brasileiro
2, Teoria Geral das Obrigações, Ed. Saraiva, 7a ed., 2010, p. 382)
Assim, a correção monetária e os juros de mora são devidos
a partir de cada vencimento. A correção não apresenta acréscimo ao valor
devido, mas apenas mera atualização do valor de compra da moeda; os juros são
devidos do vencimento por conta do art. 1336, § 1o, do CCivil.
Por força do que dispõe o art. 85, § 11o, do CPC, elevam-se
os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, ressalvada a
suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3o, CPC).
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator